Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

2. Apelação provida.